Tribunal: TJMT
Processo: 1002932-24.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002932-24.2020.8.11.0013
APELANTE: LUCIANE LEMOS DA SILVA
APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DOS DIES A QUO DOS REFERIDOS CONSECTÁRIOS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580 do STJ).
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súm. 426, do STJ).
”(...)A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, na hipótese, a preclusão temporal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR).” (N.U 0015048-20.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002932-24.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE LEMOS DA SILVA - CPF: 961.108.641-53 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ)
– NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DOS DIES A QUO DOS REFERIDOS CONSECTÁRIOS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A
correção monetária
nas indenizações do seguro
DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no
6.194
/1974, redação dada pela Lei no
11.482
/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula
580
do STJ).

Os
juros de mora
na indenização do seguro
DPVAT
fluem a partir da citação (Súm.
426
, do STJ).

”
(...)A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, na hipótese, a preclusão temporal”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR).”
(N.U 0015048-20.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002932-24.2020.8.11.0013

APELANTE:

LUCIANE LEMOS DA SILVA

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANE LEMOS DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr. Leonardo de Araújo costa tumiati
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao ressarcimento da importância de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco reais),

acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC,
contados a partir da data da citação ou do indeferimento administrativo,
o que ocorreu primeiro e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorada.

A seguradora apelada em contrarrazões pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de recolhimento do preparo, já que o recurso discute interesses do advogado, de modo que não pode ser confundido com a parte. No mérito, pede o desprovimento do recurso
(Id 173334132).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 173478190.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pela seguradora em sede de contrarrazões, tenho que razões de direito não lhe socorre, haja vista que a parte autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita (Id 173337226), por consequência, os efeitos da benesse se estendem
a todas as instâncias e atos do processo
, independentemente se o recurso verse exclusivamente sobre interesse do causídico.

Quanto ao mérito, verifica-se dos autos que
LUCIANE LEMOS DA SILVA
move a presente ação de cobrança
em face da seguradora requerida, alegando em síntese que sofreu acidente de trânsito e que, em decorrência disso, ocasionou invalidez
, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a seguradora ao ressarcimento da importância de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco reais),

acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC,
contados a partir da data da citação ou do indeferimento administrativo,
o que ocorreu primeiro e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Irresignado, a apelante interpõe o presente apelo questionando
unicamente
o capítulo do ônus sucumbencial, pretendendo a elevação da verba honorária de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, de acordo com a expressa dicção do artigo mencionado, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, tem-se que o valor total da condenação na espécie foi na ordem de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco reais), restando evidente que a fixação em 10% (dez por cento –
R$84,37
) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
$1.200,00 (mil e duzentos reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS DE FORMA EQUÂNIME – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS –

PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE

REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos administrativos após a judicialização da questão, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé.

A verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) sobre o valor da condenação atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.
”
(N.U 1000106-84.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – PRECEDENTES STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o recorrente detém legitimidade concorrente com o seu advogado para pleitear a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC.”
(N.U 1018347-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária tenho que a sentença merece reparo,
porquanto com relação ao
dies a quo
de incidência da correção monetária se encontra pacificado perante o c. STJ, nos termos do enunciado da Súmula 580,
in verbis
: “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso."

De igual modo, “
Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT
fluem a partir da citação
”, consoante se extrai do enunciado da Súmula 426, do c. STJ.

Nesse sentido cito precedentes desta C. Câmara Julgadora,
verbis:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO POR MORTE – PAGAMENTO TOTAL DO PRÊMIO PARA A GENITORA DA VÍTIMA – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – DEVER DE PAGAR PARA A FILHA DO SEGURADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ)– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade do pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) feito a credor putativo ou aparente, nos termos do art. 309, do C. Civil, faz-se necessário, além da boa-fé, que a seguradora haja com extrema cautela na busca da verdade das informações prestadas unilateralmente por aquele que se diz único herdeiro, o que não ocorreu na espécie.

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580 do STJ).

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súm. 426, do STJ
).”
(TJ-MT 10113686520218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO DIREITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, nos termos da Súmula no 426 do STJ
. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.” (N.U 1008121-21.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC,
determinando, de ofício, que os juros de mora
de 1% ao mês
incidam a partir da citação
(Súm. 426/STJ)
, e a
correção monetária desde a data do evento danoso (Súm. 580/STJ), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023